Tribunal: TJES
Processo: 5004842-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004842-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA SILVEIRA FREGAPANI e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5004842-91.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: MARCIA SILVEIRA FREGAPANI e outro

EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCIA SILVEIRA FREGAPANI e outro,
em face de Acórdão (id n° 11584281), que conheceu e deu provimento ao recurso inominado que interpôs, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor.

Em suas razões (id n° 11974579), a Embargante sustenta a ocorrência de omissão, alegando que não consta no dispositivo que a indenização é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

Intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Em sede de juízo de admissibilidade, estes embargos de declaração sequer merecem conhecimento.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Considerando o prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no Art. 49 da Lei 9.099/1995 e no art. 1.023 do CPC, para a interposição de embargos de declaração, observa-se que os presentes embargos foram opostos em 30/01/2025, enquanto o acórdão embargado foi proferido em 18/12/2024. Ressalto que, embora os prazos estivessem suspensos em razão do Art. 220 do CPC, o prazo fatal foi ultrapassado, pois o vencimento se deu em 24/01/2025.

Portanto, é evidente a intempestividade dos aclaratórios, que enseja o não conhecimento do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos. Sem custas e honorários, por ausência de previsão legal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)